Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703503-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO JESUS DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por REGINALDO JESUS DE ANDRADE contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação ajuizada contra INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e DISTRITO FEDERAL, pela qual pretendia obter isenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária que é descontada mensalmente de seus proventos de aposentadoria. Alega o agravante, em síntese, que era servidor público do Distrito Federal e esta aposentado desde o ano de 2011, fazendo jus à isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária, com base no art. 6o, da Lei no. 7.713/88, em razão de cegueira monocular. Afirma ter apresentado relatório médico comprovando "cegueira legal em olho direito", tratando-se de enfermidade incapacitante e irreversível, que lhe impõe custos elevados com medicação. Sustenta que há prova suficiente nos autos para demonstrar o direito à isenção tributária, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, nos termos da Súmula 598 do STJ e que é possível a concessão da medida em sede liminar, nos termos do art. 151, V, do CTN e art. 300 do CPC. Destaca que é "manifesto o perigo de dano a cada mês em que o Agravante é privada das cifras que inquestionavelmente faz jus: essas cifras poderiam ser empregadas para a aquisição dos remédios de uso contínuo que o Agravante usa, mas ilegalmente vão parar nos cofres públicos da Agravado." Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para suspender as retenções mensais do imposto de renda e contribuição previdenciária de inativos sobre seus proventos de aposentadoria, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 79273380 dos autos de origem. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar prova suficiente da alegada enfermidade ou mesmo urgência que justifique a concessão da medida. Com relação à urgência, verifica-se que o agravante é servidor público aposentado desde 2012, e que o laudo médico apresentado pra comprovar cegueira monocular é do ano de 2009, de modo que a demora na postulação de isenção tributária denota que a medida não é dotada de urgência. Também não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o agravante possui remuneração regular como servidor público aposentado, e não houve comprovação de despesas extraordinárias com tratamento de saúde, ao contrário do alegado nas razões recursais. Ademais, verifica-se que a única aprova acostada aos autos é um relatório médico datado do ano de 2009, que apesar de atestar que à época o recorrente encontrava-se cego de um olho, não faz prova da sua atual condição de saúde, não sendo possível constatar se houve evolução do quadro clínico, além de não haver informações sobre o tratamento médico que lhe foi dispensado. Assim, não se verifica comprovado que o agravante persiste com a sequeira monocular diagnosticada no ano de 2009, de modo que não está demonstrado, de plano, que possui direito à isenção tributária reclamada, sendo certo que e a apuração da existência e grau de cegueira, para fazer jus ao benefício do art. 6o, da Lei no. 7.713/88 é matéria de notória controvérsia, que exige a garantia do contraditório e eventual dilação probatória, inviabilizando a concessão da tutela de urgência nessa análise prefacial. Nesse sentido, confira-se recente precedente desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO. CEGUEIRA MONOCULAR. DIAGNÓSTICO DE CEGUEIRA NÃO DEMONSTRADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária objetivando: (i) a declaração de isenção a título de Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuições Previdenciárias sobre a remuneração a título de aposentadoria junto à Polícia Civil do DF; e, (ii) a repetição do indébito de tais tributos desde o diagnóstico da cegueira monocular. Indeferida a tutela de urgência para a suspensão imediata dos descontos em sua remuneração, a autora recorre. 2. O diagnóstico da "cegueira monocular" constitui matéria notoriamente controversa, o que torna inviável o deferimento da antecipação da tutela sem a devida dilação probatória. 3. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1306817, 07370115520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 25/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator